Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-83.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VEÍCULO PARCIALMENTE FINANCIADO. VALOR DE VENDA SUPERIOR AO CONTRATADO. DIFERENÇA LIBERADA PELO AGENTE FINANCIADOR AO VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. DESERTO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré, em síntese, a pagar ao autor a quantia de R$ 2.210,00, a título de danos materiais, julgando improcedente o pedido de compensação por dano moral. O autor, em seu recurso, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de compensação por dano moral, asseverando o réu nas contrarrazões não haver dano moral ou material. O réu, em suas razões recursais, suscita sua ilegitimidade passiva e no mérito a ausência de dano moral e dano material, contrarrazoado pelo autor, que suscita preliminar de ausência de dialeticidade, pugnando pelo improvimento do recurso interposto pelo réu.
2. Recursos próprios, tempestivos (ID 55316161 e ID 55316166), contrarrazoados (ID 55316165 e ID 55316170), dispensado o autor do recolhimento das custas processuais e preparo recursal em razão da gratuidade judiciária ora deferida, considerando especialmente os contracheques (ID 55316138) e a CTPS (ID 55316141), que demonstram a hipossuficiência econômica/financeira.
3. No caso, o réu recorrente não recolheu nem as custas processuais e nem o preparo recursal. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e deve compreender todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção. Ressalte-se que o novo Regimento Interno das Turmas Recursais foi publicado em 21/12/2021 com previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo recursal e das custas processuais dentro do prazo recursal e independentemente de intimação, o que deixa clara inclusive a inaplicabilidade do artigo 1.007, § 4o, do CPC nos Juizados Especiais. Recurso do réu deserto.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo os conceitos estatuídos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Na origem o autor esclareceu que em 23/09/2022 adquiriu um Fiat/Punto ELX 1.4 na loja ré pelo preço inicialmente informado de R$ 26.990,00, sendo R$ 12.000,00 à vista e R$ 14.990,00 a serem financiados pelo Banco Aymoré/Santander, em 48 prestações mensais de R$ 684,00. Todavia, por conseguinte constatou que o valor do veículo informado pela loja ao financiador seria R$ 29.200,00, superior em R$ 2.210,00 ao valor original.
6. Pelas circunstâncias expostas nestes autos não há como concluir que o autor foi exposto a qualquer situação externa vexatória o suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. A compensação por dano moral pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, ao nome, à imagem, à boa fama, ao sentimento de autoestima, dentre outros atributos, o que não se verifica no caso, já que a falha limitou-se à diferença de valores entre o valor contratado e financiado.
7. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condenado o autor/recorrente vencido a pagar honorários advocatícios no patamar 10% do valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária. Condenado o réu/recorrente a pagar honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.